Tribunal: TJPA
Processo: 0801024-86.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801024-86.2022.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: JORGE LUIZ LIMA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 608. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOLHIMENTO DE VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, tema 608, o estabeleceu que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados de FGTS, é o quinquenal.

2 -

Considerando que contratação não manteve a transitoriedade devida, reafirmo a sua nulidade,
de modo que deve ser ratificada a sentença recorrida.

3 -

O servidor ocupante de cargo temporário submete-se ao regime geral de previdência social, nos termos do art. 40, § 13, da CR/88, pelo que possui direito ao recolhimento previdenciário pelo Município.

4 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Marituba, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Jorge Luiz Lima Rocha.

A peça exordial narra que o autor fora contratado temporariamente pelo Município de Marituba, para exercício da função de vigia, tendo permanecido contratado no período compreendido entre 10 de junho de 2014 e 31 de janeiro de 2021.

Requereu a declaração de nulidade da contratação, bem como a condenação ao pagamento de férias, FGTS, indenização por danos morais e ao recolhimento das contribuições previdenciárias.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos:

Diante da farta fundamentação exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato de trabalho havido entre as partes e condenando o Município ao cumprimento das seguintes obrigações:

a) Pagamento de Férias integrais do período de 2020/2021 + 1/3 constitucional, com os respectivos depósitos de FGTS (art. 19-A, da Lei nº. 8.036/90);

b) Efetivação dos depósitos de FGTS relativos às verbas remuneratórias pagas ou devidas ao requerente em decorrência da relação de trabalho havida no período de março/2017 até janeiro/2021, com os devidos encargos calculados pela Receita Federal;

c) Efetivação do recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos valores pagos ou devidos ao autor em decorrência da relação havida no período de março/2017 até janeiro/2021, com os devidos encargos calculados pela Receita Federal.

Julgo improcedentes os demais pedidos, pelos fundamentos expostos acima.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Considerando que o(a) demandante é beneficiário da gratuidade judiciária, a obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Condeno o município ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação, com a ressalva de que o texto legal assegura nova fixação de honorários advocatícios para a hipótese de cumprimento de sentença.

O ente municipal interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo a ausência de nulidade na contratação e que as sucessivas renovações não implicam em reconhecimento de direitos celetistas ao contratado. Afirma que o recolhimento de contribuições previdenciárias é de competência absoluta da justiça federal, requerendo a reforma integral da sentença recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Verifico, também, que se trata de caso de Remessa Necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, entendo que o apelo comporta julgamento monocrático, com base no art. 932, V do CPC/2015 c/c artigo 133, XI, do RITJPA.

Conforme já fora exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, o prazo prescricional aplicado é o quinquenal, conforme o que prevê o art. 1º do Decreto nº20.910/32, que assim determina:

“Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o artigo 1º do Decreto 20.901/32 é norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Por sua vez, o artigo 206 do Código Civil seria norma geral, tendo em vista que regula a prescrição para os demais casos em que não houver regra específica.

Logo, apesar do Código Civil ser posterior (2002), segundo o mesmo tribunal, ele não teve o condão de revogar o Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que norma geral não revoga norma especial.

Nesse sentido vejamos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇO DE INDENIZAÇO. AUSÊNCIA DE OMISSO NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. DECISO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme consignado na análise monocrática, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. 2. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Precedentes. 3. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. ” (AgRg no REsp 1106715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 10.5.2011.) Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 32149/RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. DJe 14/10/2011)

O STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ. In verbis:

“Súmula n. 85 /STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. ”

No mais,
em sede de repercussão geral, tema 608, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o prazo prescricional, para a cobrança de valores não depositados de FGTS, é o quinquenal
, razão pelo qual, a sentença prolatada laborou em conformidade com os supracitados ditames legais.

De acordo com a Constituição Federal, art. 37, II, a investidura em cargo público se faz por meio de concurso público, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Além desta possibilidade, o inciso IX
autoriza a dispensa da exigência de concurso público quando houver necessidade temporária de excepcional interesse público, admitindo-se contratação por tempo determinado
, nos termos de lei.

A Constituição Federal em seu art. 37, IX, assim como a Constituição do Estado do Pará, art. 36, estabeleceram que a contratação temporária de excepcional interesse público não pode ultrapassar os limites previstos na lei.

A Lei Complementar Estadual nº07 de 25 de setembro de 1991, que teve dispositivos alterados a partir da Lei Complementar nº77/2011, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, ditando em seu art. 2º sobre o prazo máximo e a possibilidade de prorrogação, conforme o que se verifica a seguir:

“Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior. ”

A Administração Pública está autorizada para efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, com o fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos e limites previstos em lei. Em casos de sucessivas prorrogações de contrato de trabalho temporário, ocorre o desvirtuamento da função da contratação, que descaracteriza a sua temporariedade, contrariando o limite disposto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº07/1991. Nestes casos, o contrato será declarado nulo, provocando o reconhecimento ao direito de perceber verbas de FGTS, conforme julgado no RExt nº596.478/RR (Tema 191) e entendimento consolidado pelo STF no RE nº895.070/RN.

Além de direito ao percebimento de FGTS,
quando houver sido reconhecida a nulidade da contratação, também será devido parcelas de saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, conforme tese de repercussão geral firmada no
RE 1066677, Tema 551
.
Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. INCIDÊNCIA DO TEMA 551/ STF. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3.
FALTA DE AMPARO LEGAL PARA OS PEDIDOS DE HORAS-EXTRAS, SALÁRIO FAMÍLIA E ADICIONAL NOTURNO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Estado do Pará, em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança;

II-
É devido aos ex-servidores públicos contratados em regime temporário os valores referentes ao FGTS, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, quando reconhecida a nulidade da relação contratual;

III-

In casu
, só há direito ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3, tendo em vista a inexistência de pleito quanto aos valores do FGTS;

IV-
Denegado o direito ao salário família, horas-extras e adicional noturno, tendo em vista a falta de amparo legal;

V-
Como ambas as partes foram em parte vencida e vencedora está configurada a sucumbência recíproca, nos moldes do art. 86 do CPC;

VI-
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, reformando os termos da sentença
a quo
, de modo a denegar ao apelado os valores referentes a salário família, horas-extras, e adicional noturno. Mantido o direito de o apelado perceber os valores referentes ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3. Condenação sucumbencial em 10%, a ambas as partes tendo em vista a sucumbência recíproca.

(TJPA – Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, processo nº 0007291-31.1998.814.0301, data de julgamento: 08/03/2022)

Conforme se extrai dos autos, a parte apelada laborou por período superior ao que preconiza o art. 2º da referida lei, havendo sucessivas prorrogações, trazendo como consequência a nulidade contrato temporário, na esteira do que prescreve o art. 37, §2º da Constituição Federal.

Entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

Considerando que o referido contrato não manteve a transitoriedade devida, reafirmo a nulidade da contratação, bem como o direito à percepção de FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3,

uma vez que incidiu o disposto no art. 19-A da Lei nº8.036/90, assim como o entendimento firmado pelo STF no RE nº596.478, no RE 1066677, Tema 551.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

No que tange à correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Desta forma, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples) com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

DA CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

O servidor ocupante de cargo temporário submete-se ao regime geral de previdência social, nos termos do art. 40, § 13, da CR/88, pelo que possui direito ao recolhimento previdenciário pelo Município.

De outra face, convém mencionar que de acordo com o posicionamento do STF, "é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da Republica, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado" ( AI 767.024-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24.4.2012).

Neste viés, é de se reconhecer à autora o direito ao recolhimento previdenciário durante o período que laborou em favor do ente municipal, por meio de contratos sucessivos, na qualidade de servidora temporária, não havendo como falar em incompetência da justiça estadual para análise de tal pedido.

Acerca disto, vejamos:

E M E N T A - AÇÃO DECLARATÓRIA - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS QUE PRESTOU SERVIÇO À REDE PÚBLICA MUNICIPAL CEDIDA À INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA - TEMPO DE SERVIÇO NÃO AVERBADO - CONTAGEM DO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA - RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - DIREITO RECONHECIDO - SENTENÇA REFORMADA. - De acordo com a Súmula 242 do Superior Tribunal de Justiça, é viável o ajuizamento de ação declaratória para reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários. - Existindo início de prova documental de prestação de serviço em favor do ente municipal em determinado período, corroborado pelo depoimento de testemunhas, salutar o reconhecimento do labor, possibilitando a averbação no INSS e consequente recolhimento da contribuição previdenciária, a fim de evitar prejuízo à trabalhadora que pretende se aposentar.

(TJ-MS - APL: 08017345920138120010 MS 0801734-59.2013.8.12.0010, Relator: Juiz Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 03/08/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2016)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRAMA DE APOIO SOCIAL (PROAS). LEI MUNICIPAL DE CERES Nº 1.525/2005. SERVIDORA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE. CONTRATO NULO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO ÀS VERBAS TRABALHISTAS. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE RECOLHIMENTO DO INSS. TRINTENÁRIA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA, INDEVIDA. I - Reconhecida pela AIL nº 287276-11.2013.8.09.0000 a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Ceres nº 1.525/2005, que instituiu o Programa de Apoio Social - PROAS, e a considerar nulas, pela Constituição Federal, as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância às normas de certame público e de contratação de comissionados e temporários, instaura-se, a partir de então, o direito àqueles ?servidores de fato? ao recebimento das verbas de natureza trabalhistas provenientes da rescindibilidade do contrato, incluindo-se o recolhimento previdenciário do INSS, conquanto direito indisponível do trabalhador e de imperativo ao afastamento do enriquecimento ilícito da Administração Pública; II - Já assentado na jurisprudência pátria que a prescrição em casos de verbas devidas ao INSS é trintenária, quando ocorrente a hipótese de nulidade do contrato por ausência das prerrogativas legais que deveriam subsumi-lo, como no caso em concreto; III - O decaimento de parte mínima do pedido impõe ao perdedor a integralidade dos ônus sucumbenciais, a teor do Parágrafo único do art. 86 do CPC. Tese de redistribuição sucumbencial rechaçada. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-GO - 03877667120158090032, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 23/10/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/10/2018)

Assim, não é razoável submeter a autora a prejuízo oriundo da falta de averbação em seus assentos funcionais e recolhimento de tributos, o que poderia vir a prejudicar um futuro pedido de aposentação.

Deste modo, não verifico elementos ensejadores da reforma do
decisum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 19/03/2024